Tribunal: TJDFT
Processo: 0700268-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700268-21.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SALLVE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandando de Segurança impetrado por Sallve Comércio de Cosméticos Ltda, concedeu a segurança pleiteada. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega a impossibilidade de deferir a restituição ou compensação de valores eventualmente pagos a título de ICMS-DIFAL. Em contrarrazões, a apelada requer o não conhecimento do recurso por conter razões dissociadas. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a preliminar aventada pela apelada. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 3 de novembro de 2022 16:16:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador